Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de PET instaurada nesta SUPREMA CORTE, inicialmente, a partir de representação da Polícia Federal pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, com fundamento no art. 1º, l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.830/2013.



    Em 26/10/2023, concedi a liberdade provisória a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF Nº 032.854.756-50, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO como incurso nos arts. 288 (associação criminosa) do Código Penal; art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal; observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (petição STF nº 114.114/2024, eDoc. 378). A Denúncia foi recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 11/10/2024 a 18/10/2024 (eDoc. 399), com acórdão ainda pendente de publicação.



    Em 18/10/2024, o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Esmeraldas/MG encaminhou ofício informando o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, consistente em “perda de comunicação devido à descarga total de bateria” (fl. 2, eDoc. 395) nas datas de 3/10/2024 e 4/10/2024 (eDocs. 393-398).



    Em 21/10/2024, a Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, informou que o réu entrou em contato com a central de monitoramento eletrônico “para relatar que a bateria de sua tornozeleira eletrônica apresentava problemas, descarregando mais rapidamente do que o habitual e, por vezes, sem emitir o aviso vibratório” e que “no dia seguinte, 05 de outubro de 2024, o Requerente entrou em contato novamente com a central para informar que o problema parecia ter sido resolvido, exceto pela duração da bateria, que permanecia reduzida.” (petição STF nº 137887/2024), bem como informou o agendamento para manutenção do equipamento para o dia 21/10/2024. Ao final, requereu o acolhimento da “justificativa para o alegado descumprimento da medida cautelar, considerando que o Requerente não agiu com dolo” (eDoc. 400).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado, IVAN REJANE FONTE BOA PINTO desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por fim de bateria por 14 minutos em 3/10/2024 (eDoc. 397) e 22 minutos em 4/10/2024 (eDoc. 398).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto observo que os dois descumprimentos foram momentâneos, com duração de alguns minutos, ao passo que não existem notícias de outros descumprimentos por parte de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, a qual inclusive teria buscado orientações sobre o correto carregamento da tornozeleira eletrônica.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Esmeraldas/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente